Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-21.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000134-21.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), WANDERSON WELKER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 734.297.831-00 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PARCIAL PROVIMENTO PARA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos monitórios, manteve a sentença de procedência da ação monitória e negou provimento à apelação. A parte embargante alegou omissão e contradição quanto à análise de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil, à hipossuficiência econômica, e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise do alegado cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (
ii
) identificar eventual contradição na aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a negativa de revisão contratual; (
iii
) apurar se houve omissão na análise do pedido de justiça gratuita, diante da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão recorrido examina expressamente a tese de cerceamento de defesa, afirmando ser desnecessária a prova pericial contábil ante a suficiência dos documentos apresentados para a formação do convencimento judicial.

5.
Não há contradição na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois o reconhecimento da relação de consumo não implica acolhimento automático das teses revisionais, as quais exigem alegações específicas e provas mínimas.

6.
Constatou-se omissão quanto ao pedido de justiça gratuita, pois a documentação apresentada — especialmente a CTPS Digital
demonstrando ausência de vínculo empregatício — não foi considerada no acórdão, sendo suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:
1.
O indeferimento da produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos existentes nos autos são suficientes para o julgamento da lide.
2.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor exige fundamentação específica para a concessão de benefícios processuais, não sendo automática a procedência das alegações revisionais.
3.
A análise do pedido de justiça gratuita deve considerar documentos atualizados que demonstrem a hipossuficiência econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, § 3º, 370, 489, 702, §§ 2º e 3º, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30.06.2015; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); TJMT, Apelação 1000107-38.2020.8.11.0036, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho,
DJe
28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

WANDERSON WELKER DA SILVA OLIVEIRA

contra acórdão (Id.
324553884
)
desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
interposto
contra

BANCO DO BRASIL S/A
,
mantendo
a
sentença que
rejeitou
os embargos monitórios manejados
por si e acolheu
integralmente a pretensão deduzida na inicial
da ação monitória, constituindo
de pleno direito o título executivo judicial
.

Em suas razões recursais (Id.
325930886
),
o
embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão
ao deixar
de enfrentar a preliminar de cerceamento de defesa, notadamente quanto ao indeferimento da prova pericial contábil essencial à apuração de eventual abusividade dos encargos pactuados
.

Assera que houve omissão quanto à
documentação que comprovaria sua hipossuficiência, especialmente a CTPS Digital que revela a inexistência de vínculo empregatício atual, o que infirmaria a base do indeferimento da justiça gratuita
.

Assevera que o acórdão também foi c
ontradi
tório
ao reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, ao mesmo tempo, afastar a análise de abusividade contratual com fundamento na suposta generalidade das alegações.

Postula, assim, a anulação do acórdão e da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de prova pericial contábil. Subsidiariamente, requer a concessão da gratuidade judiciária
, afastando a sua condenação em custas e honorários advocatícios
.

Por fim, invoca o prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados à matéria.

Regularmente intimado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
apresent
ou
contrarrazões
(Id. 327859895)
, nas quais sustenta a manifesta intenção protelatória do embargante, pugnando pelo indeferimento do recurso e a manutenção do julgado.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque os embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015)
.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no v. acórdão, sob a alegação de que teria havido violação ao dever de fundamentação analítica, notadamente pela ausência de enfrentamento da tese de cerceamento de defesa, pela não apreciação da prova de sua hipossuficiência econômica e, ainda, por suposta incongruência quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de

defesa.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado

indeferir as provas que considerar desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

[...]

Na hipótese dos autos, a questão debatida prescinde de prova pericial contábil,

porquanto os documentos juntados são suficientes para a formação do convencimento judicial, tratando-se

de análise documental que prescinde de perícia técnica.

[...]

Outrossim, é pacífico na jurisprudência que, ao arguir excesso de cobrança em

embargos monitórios, incumbe ao devedor apresentar planilha discriminada e atualizada da dívida, sob pena

de rejeição da insurgência (CPC, art. 702, § 2º e § 3º). Tal ausência, no caso dos autos, reforça a

desnecessidade da perícia.

Deste modo, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

[...]

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto por WANDERSON

WELKER DA SILVA OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos da ação monitória proposta por

BANCO DO BRASIL S/A., que julgou procedente o pedido para constituir em título executivo judicial o

documento apresentado com a inicial, atinente à cobrança de saldo devedor oriundo do contrato de crédito

pessoal BB RENOVAÇÃO (Operação nº 971244501), no valor de R$ 63.067,43 (sessenta e três mil,

oitocentos e quatro reais e quarenta e dois centavos).
[...]

No caso, verifica-se que o BANCO DO BRASIL S/A instruiu a inicial com o

comprovante de Empréstimo/Financiamento -operação nº 971244501, com cláusulas gerais realizado por

meio eletrônico (Id. 317887350), Contrato de Adesão - Abertura de Crédito Rotativo - CDC Automático (Id.

317887351), e Declaração de Conhecimento Prévio do CET, com demonstrativo de cálculo atualizado (Id.

317887355), no qual constam as taxas de juros pactuadas de 13,72% ao mês (Id. 317887352, e comprovante

de envio de notificação extrajudicial do apelante (Id. 317887353 e Id. 317887354).

O conjunto documental encartado, portanto, revela-se suficiente, nos termos do

art. 700 do CPC, para embasar a propositura da ação monitória, pois consubstancia prova escrita sem

eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência do direito afirmado.

A operação de crédito está claramente identificada, bem como os valores

cobrados e os encargos incidentes, sendo inequívoca a contratação pelo devedor e sua inadimplência.

Com efeito, restou incontroversa a contratação pelo apelante, uma vez que consta

nos autos o instrumento contratual firmado no âmbito da operação BB Renovação, com sua assinatura de

próprio punho (Id. 317887352), correspondente àquela constante de seu documento de identificação (Id.

317887396), evidenciando de forma segura a celebração da avença, a aquiescência às condições pactuadas e

a relação jurídica material entre as partes, nos moldes do art. 700 do CPC.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a idoneidade desse conjunto

documental para fins de constituição de título executivo judicial, caso não elidido por embargos

suficientemente demonstrativos da inexigibilidade do débito, o que não se verifica no presente feito.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, igualmente não assiste razão ao

apelante. Embora se trate de prerrogativa prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do

Consumidor, seu deferimento não é automático, exigindo a presença de verossimilhança das alegações ou a

hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor frente ao fornecedor.

No caso concreto, o juízo a quo corretamente indeferiu o pleito, à luz da

inexistência de qualquer indício concreto de abusividade contratual, bem como da ausência de elementos

que evidenciassem a incapacidade do apelante de produzir as provas necessárias à demonstração de suas

alegações.

A mera invocação abstrata da condição de consumidor, dissociada de qualquer

demonstração concreta de desequilíbrio na relação processual, não é suficiente para ensejar a inversão

probatória. O indeferimento, portanto, encontra respaldo tanto na jurisprudência quanto na razoável

ponderação feita na origem, não se configurando qualquer nulidade ou violação ao contraditório.

No que tange à alegada
abusividade
e de encargos e capitalização de juros, é firme

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada sob a sistemática dos recursos repetitivos

(REsp 1.061.530/RS), no sentido de que as instituições financeiras não estão adstritas ao limite de 12%

(doze por cento) ao ano previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo lícita a pactuação de taxas

superiores, desde que não caracterizada onerosidade excessiva ou desvantagem manifestamente exagerada

ao consumidor
.
[...]

Na hipótese, conquanto seja admissível, no bojo dos embargos monitórios, a

formulação de impugnações de natureza revisional, é imprescindível que a parte embargante, ao sustentar

excesso de cobrança ou desproporcionalidade dos encargos, apresente, desde logo, o valor que entende

devido, acompanhado de planilha de cálculo demonstrativa e atualizada, nos moldes do que exige o artigo

702, § 2º, do Código de Processo
Civil.
[...]

Embora o apelante tenha alegado genericamente a ocorrência de cláusulas

abusivas e a prática de encargos excessivos, não cuidou de indicar, com precisão, quais cláusulas contratuais

considera ilegítimas, tampouco delimitou o montante que reputa incontroverso.

Ainda, deixou de acostar planilha de cálculo capaz de evidenciar a suposta

onerosidade exagerada, limitando-se a invocar princípios genéricos do direito do consumidor, sem qualquer

correspondência objetiva com os elementos constantes nos autos.

Tal omissão inviabiliza o exame aprofundado da matéria, pois não se trata de

questão que demande dilação probatória complexa ou realização de perícia técnica, mas sim de simples

operação aritmética ao alcance da própria parte, desde que minimamente instruída por documentação

idônea.

O ordenamento jurídico não ampara o acolhimento de impugnações desprovidas

de substrato probatório mínimo, sob pena de banalização do contraditório e da ampla
defesa.
[...]

Destarte, não se vislumbra qualquer irregularidade no julgamento monocrático

que, diante da fragilidade da argumentação revisional apresentada pelo apelante, rejeitou os embargos

monitórios, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.

Ademais, conforme registrado na origem, não foi demonstrada a existência de

cláusula abusiva tampouco a efetiva capitalização indevida de juros, e o apelante não apresentou cálculos

alternativos que indicassem o quantum reputado correto.

Por fim, quanto ao indeferimento do benefício da justiça gratuita, verifica-se que

a r. sentença não o concedeu, de forma implícita, em razão da documentação acostada aos autos pelo próprio

apelante, notadamente a Carteira de Trabalho (Id. 317887398), que aponta rendimento superior a R$

8.000,00 (oito mil reais), valor que denota capacidade financeira para arcar com as custas do processo,

corroborada ainda pelo recolhimento do preparo recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a

sentença em todos os seus termos.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em

favor do patrono da parte apelada em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de

Processo Civil
.

É como voto.

[...]
”
(Id.
323136892
)
.

Pois bem.

A imputação de omissão e contradição quanto à análise do alegado cerceamento de defesa não procede.

O v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que a controvérsia submetida à apreciação jurisdicional dizia respeito à validade de cláusulas contratuais bancárias, matéria cuja discussão não demanda dilação probatória quando ausente demonstração técnica do excesso alegado.

E cumpre destacar que os presentes autos tramitam sob o rito da ação monitória, cuja natureza é justamente a de constituir, por meio de cognição sumária e contraditório diferido, um título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia executiva. Trata-se, pois, de procedimento com dinâmica própria, voltada à eficiência e à celeridade processual, o que impõe, como ônus mínimo à parte devedora, a demonstração detalhada de eventual excesso de cobrança.

Como bem assentado no acórdão embargado, a
jurisprudência d
este Tribunal
de Justiça tem firme orientação no sentido de que, em sede de embargos à ação monitória, o devedor que argui excesso de cobrança deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu alegado crédito ou do excesso impugnado, sob pena de rejeição da insurgência.

“
Ao contrário do que alega a parte

apelante, a instituição financeira apresentou cálculo discriminado da dívida

acrescida de juros, por sua vez, a parte apelante não indicou sequer o valor que

reputa correto inerente a cobrança ora debatida. II - As alegações genéricas de

abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado

à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo

demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a

rejeição
.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1000107-38.2020.8.11.0036, relator
Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
Dje

28/05/2024).

Tal diretriz encontra amparo no disposto no artigo 702, §§ 2º e 3º, do Código de Pr
ocesso Civil.

“
Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art.
701 ,
embargos à ação monitória.

[...]

§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
”
.

No caso concreto, o embargante limitou-se a impugnações genéricas quanto aos encargos contratados, não trazendo aos autos qualquer planilha analítica, cálculo alternativo ou outro elemento técnico que demonstrasse, minimamente, a plausibilidade da alegação de excesso.

Ausente esse substrato mínimo, revelou-se prescindível a produção de prova pericial, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, sem que disso decorresse qualquer cerceamento de defesa. O acórdão, ao adotar esse fundamento, revelou-se adequadamente motivado, não havendo qualquer ofensa ao dever de fundamentação analítica.

Quanto à alegada contradição relativa à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, igualmente não se verifica o vício apontado. O acórdão é explícito ao reconhecer a aplicabilidade da legislação consumerista, com base, inclusive, na Súmula 297 do STJ.

No entanto, r
econhecer a incidência do CDC não implica, por si só, acolher as pretensões revisionais deduzidas com base nessa legislação. Cabe ao julgador, a partir do exame do caso concreto, avaliar a pertinência das alegações e a suficiência da prova.

No caso, o julgado afastou a revisão contratual por entender que as alegações do embargante careciam de especificidade e comprovação mínima, o que está em consonância com a exigência de motivação concreta prevista no art. 489 do CPC. A rejeição das teses, portanto, decorreu da ausência de demonstração técnica da abusividade, não de eventual negação retórica da proteção consumerista.

Entretanto, razão assiste ao embargante quanto à omissão verificada no exame do pedido de justiça gratuita.

Com efeito, embora o pedido tenha sido veiculado em primeira instância e reiterado na apelação, a sentença de origem indeferiu o pleito com base em contracheque pretérito, sem oportunizar ao requerente a complementação documental.

O acórdão recorrido, ao manter esse indeferimento, deixou de considerar prova documental atualizada constante dos autos, notadamente a CTPS Digital do embargante (Id. 317887398), que demonstra ausência de vínculo empregatício desde 29
/4/
2023.

Não se vislumbra nos autos outro elemento hábil a infirmar a alegação de hipossuficiência, não tendo o banco embargado produzido prova em sentido contrário.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento do direito do embargante à gratuidade da justiça, conforme previsto no artigo 98
,
§ 3º, do Código de Processo Civil, o qual assegura o benefício à parte que comprova, por documento idôneo, a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Portanto, apenas neste ponto, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração, para o fim específico de deferir o benefício da gratuidade da justiça ao embargante, com efeitos
ex

tunc
, desde a origem.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração opostos por WANDERSON WELKER DA SILVA OLIVEIRA, tão somente para o fim de deferir-lhe o benefício da justiça gratuita, com efeitos retroativos à origem, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
, mantendo-se, no mais, íntegro o acórdão embargado,
por inexistirem as alegadas omissões e contradições quanto à fundamentação do cerceamento de defesa e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025